Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO CONSTATADA. EDITAL OBSERVADO. PROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Dupla apelação cível interposta por ente público e instituição organizadora de concurso contra sentença que reconheceu o direito de candidata eliminada por condição médica (espondilólise ístmica em L5/S1) de permanecer nas etapas subsequentes do certame para o cargo de Soldado da PMDF, com base em laudos particulares. A sentença afastou a justificativa da banca e determinou a continuidade da candidata no concurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor atribuído à causa deve refletir conteúdo econômico efetivo ou ser fixado por estimativa; e (ii) saber se a eliminação de candidato por condição médica constatada em exame entregue à banca viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, especialmente diante de laudos posteriores em sentido contrário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, inicialmente baseado na remuneração do cargo, foi corrigido para R$ 1.000,00 por ausência de conteúdo econômico imediato, conforme jurisprudência do TJDFT. Preliminar acolhida.
4. A eliminação da candidata se fundamentou em laudo médico apresentado pela própria candidata, que indicou a presença de espondilólise ístmica em L5/S1, condição prevista como incapacitante no edital. O recurso administrativo foi indeferido pela banca.
5. Laudos posteriores apresentados não foram acompanhados de perícia judicial e não se mostraram suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. O edital é a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Não compete ao Judiciário rever critérios técnicos da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ação que visa à anulação de ato administrativo sem conteúdo econômico imediato deve ser fixado por estimativa. 2. A eliminação de candidato de concurso público por condição médica prevista no edital, constatada em laudo entregue à banca, é válida”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, II e 37; CPC, arts. 292, § 3o, 373, I e 85, § 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TJDFT, Acórdão 1855462, 0711609-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Marques, 5a Turma Cível, j. 08.05.2024.